Tribunal: TJMT
Processo: 1001643-74.2024.8.11.0091
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001643-74.2024.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NABOR MAIA COSTA NETO - CPF: 109.565.014-94 (APELANTE), FERNANDO LUIS VERISSIMO - CPF: 966.784.961-91 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 842.034.801-59 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHNNY BERNATZKY - CPF: 004.559.749-93 (TERCEIRO INTERESSADO), KARLA BEATRIZ BERNATZKY - CPF: 064.275.069-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINES CAETANO MARCELINO - CPF: 308.872.358-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE ARMAS DE FOGO, MUNIÇÕES E CANIVETE APREENDIDOS, CUJO PERDIMENTO FOI DECRETADO EM SENTENÇA QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA ANPP. PRECLUSÃO TEMPORAL E LÓGICA. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição de armas de fogo, munições e canivete apreendidos em investigação pela prática do delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, cujo perdimento já havia sido determinado em sentença que extinguiu a punibilidade do apelante pelo cumprimento do acordo de não persecução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a preclusão do direito de recorrer quando o apelante, em vez de impugnar a sentença que determinou o perdimento dos bens, apresentou pedido de restituição e, posteriormente, interpôs apelação contra o seu indeferimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Opera-se a preclusão lógica e temporal quando a parte não interpõe o recurso cabível, no momento oportuno, contra a decisão que lhe foi desfavorável, deixando transcorrer
in albis
o prazo recursal.

4.

O incidente de restituição de coisa apreendida não se presta à desconstituição de sentença que determinou a destinação do bem, sendo necessária a interposição de recurso próprio contra a decisão que determinou o perdimento.

5.

Tendo o apelante deixado de recorrer da sentença que determinou o perdimento dos bens apreendidos, operou-se a preclusão do direito de rediscutir a matéria por meio de pedido de restituição e subsequente apelação do seu indeferimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "
Ocorre preclusão lógica e temporal quando a parte, em vez de interpor recurso contra a sentença que determina o perdimento de bens apreendidos, apresenta pedido de restituição e, posteriormente, interpõe apelação contra o seu indeferimento."

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 593 e 28-A, § 13; CP, art. 91, II, “a”; Lei nº 10.826/2003, art. 25.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 1.382.078/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 27.11.2018, DJe 04.12.2018; TRF-4, ACR 5002433-69.2017.4.04.7105, Rel. Des. Luiz Carlos Canalli, j. 03.07.2018.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

NABOR MAIA COSTA NETO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
NABOR MAIA COSTA NETO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT nos autos n.º 1001643-74.2024.8.11.0091, que
indeferiu

o pedido de restituição de armas de fogo, munições e canivete
apreendidos no curso da investigação criminal que apurava o delito tipificado no art. 14 da Lei n.º 10.826/03.

Nas razões recursais disponíveis no ID 285497880, o apelante pretende a
restituição das armas de fogo, munições e canivete
, ao argumento de que é o legítimo proprietário dos bens, apresentando documentação comprobatória, como Certificado de Registro Federal de Arma de Fogo, notas fiscais das munições e comprovante de aquisição do canivete, sustentando, ainda, ter havido a homologação de acordo de não persecução penal, com a extinção da sua punibilidade, não mais existindo interesse processual na manutenção da apreensão dos mencionados itens, uma vez que não há como fazer juízo de valor quanto à ocorrência ou não da prática de crime.

Em contrarrazões vistas no ID 285497883, o Ministério Público requer o
não conhecimento
do recurso
, em razão da preclusão do direito de recorrer e, caso conhecido, opina pelo seu
desprovimento
; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça, anexado sob o ID 288432398.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO - PRECLUSÃO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, convém destacar que assiste razão ao Ministério Público e à Procuradoria-Geral de Justiça quanto à ocorrência da preclusão do direito de recorrer no caso ora em apreço,
o que impede o conhecimento do presente apelo
.

Consta dos autos que o apelante
NABOR MAIA COSTA NETO
foi investigado pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei n.º 10.826/03, tendo sido ofertado pelo Ministério Público acordo de não persecução penal, o qual foi aceito pelo increpado e homologado pelo juízo.

Em sentença proferida no dia
03/12/2024
(ID 285497867), o magistrado declarou extinta a punibilidade do ora insurgente pelo cumprimento integral do acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A, §13, do CPP, e determinou o encaminhamento das armas de fogo e munições apreendidas ao Comando do Exército, para as providências necessárias, nos termos do art. 25 da Lei n.º 10.826/2003, bem como a destruição do canivete apreendido.

Do aludido
decisum
o Ministério Público foi intimado em 04/12/2013 e o apelante em
06/12/2024
- consoante informação extraída do PJe
-,
sem que as partes tenham interposto qualquer recurso
.

Todavia, em
13/12/2024
, o ora apelante
NABOR
apresentou pedido de restituição das mesmas coisas cujo perdimento já havia sido decretado na sentença, o qual, após manifestação do
Parquet
, o d. Juízo
indeferiu
em
14/03/2025
(ID 285497877), fundamentando que, apesar da comprovação da propriedade formal, os bens foram utilizados na prática de infração penal, incidindo o disposto no art. 91, II, "a", do Código Penal, e no art. 25 da Lei nº 10.826/2003

E em face desse pronunciamento judicial é que o

apelante interpôs, na data de
24/03/2025
, o presente recurso de apelação criminal.

Ao que se denota, portanto,
o apelante tenta trazer a este eg. Tribunal de Justiça a análise de decisão já alcançada pela preclusão
, pois contra a sentença que determinou o perdimento dos bens
não houve a interposição de recurso no prazo e forma legais, mas mero pedido de restituição, o qual, inclusive, fora indeferido
.

Diante disso,
tenho por manifesta a intempestividade do presente recurso de apelação criminal
, uma vez que o momento processual adequado para impugnar a determinação de perdimento dos bens seria por meio de recurso de apelação contra a própria sentença que extinguiu a punibilidade e determinou o destino dos bens apreendidos, no prazo legal de 5 (cinco) dias, conforme previsto no art. 593 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que "
Configura-se a preclusão lógica e temporal quando a parte não interpõe o competente recurso contra decisão que lhe foi desfavorável, deixando de impugnar a matéria no momento processual oportuno
” (AgInt Acordo no REsp n. 1.382.078/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 4/12/2018.)

Ademais, a jurisprudência também é firme no sentido de que o incidente de restituição de coisa apreendida não se presta à desconstituição de sentença que decretou o perdimento do bem, conforme decidido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região:

"
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO. BENS APREENDIDOS QUE AINDA INTERESSAM AO PROCESSO PENAL . LEI DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. PENA DE PERDIMENTO APLICADA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO . 1. A restituição de coisas apreendidas no curso de inquérito ou de ação penal condiciona-se a três requisitos: demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente (artigo 120, caput, do CPP); ausência de interesse no curso do inquérito ou da instrução judicial na manutenção da apreensão (artigo 118 do CPP); e não estar o bem sujeito à pena de perdimento (artigo 91, inciso II, do CP). 2. Os bens utilizados para a prática dos delitos tipificados na Lei nº 11 .343/2006, após a sua regular apreensão, podem ser objeto de decretação de perdimento, quando da sentença de mérito, ainda que não sejam coisas cujo uso constitua fato ilícito (art. 91, II, a, do Código Penal), desde que reste demonstrada sua efetiva vinculação com o tráfico de drogas. 3.
Proferida sentença com decretação da pena de perdimento dos bens reclamados, neste incidente de restituição, a questão deverá ser atacada e resolvida no âmbito de eventual apelação da sentença condenatória.
4.
O Incidente de Restituição de Coisas Apreendidas não se presta à desconstituição de sentença penal condenatória que decretou o perdimento do bem
(STJ, REsp, nº 629.095, Rel. Min . Arnaldo Esteves Lima, J em 03/03/2009). 5. Apelação desprovida”
(TRF-4 - ACR: 50024336920174047105 RS, Relator.: LUIZ CARLOS CANALLI, Data de Julgamento: 03/07/2018, 7ª Turma).

Grifei.

Portanto, tendo o apelante deixado de interpor o recurso cabível contra a sentença que determinou o perdimento dos bens no momento processual oportuno, operou-se a preclusão lógica e temporal do direito de recorrer, não sendo o pedido de restituição e o subsequente recurso de apelação contra o seu indeferimento as vias adequadas para rediscutir matéria já decidida.

CONCLUSÃO

Com tais fundamentos, aptos a evidenciar a manifesta inadmissibilidade do meio de impugnação em análise,
ACOLHO A PRELIMINAR DE PRECLUSÃO DO DIREITO DE RECORRER
suscitada nas contrarrazões ministeriais e no parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça

e, via de consequência,
NÃO CONHEÇO

do recurso de apelação criminal interposto por
NABOR MAIA COSTA NETO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT nos autos n.º 1001643-74.2024.8.11.0091, que
indeferiu

o pedido de restituição de armas de fogo, munições e canivete
apreendidos no curso da investigação criminal que apurava o delito tipificado no art. 14 da Lei n.º 10.826/03, cujo perdimento já havia sido determinado em sentença que extinguiu a punibilidade do apelante pelo cumprimento do acordo de não persecução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025